Tribunal: TJSP
Processo: 0009639-96.2017.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Receptação
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de ocorrência de omissão e contradição – Descabimento – Argumentos colacionados que, em verdade, evidenciam descontentamento com o desfecho meritório do apelo, porquanto desfavorável à sua pretensão, almejando a rediscussão do meritum causae por via diversa do julgamento colegiado, o que lhe é vedado – Caráter infringente – Precedentes – Prequestionamento –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de ocorrência de omissão e contradição – Descabimento – Argumentos colacionados que, em verdade, evidenciam descontentamento com o desfecho meritório do apelo, porquanto desfavorável à sua pretensão, almejando a rediscussão do meritum causae por via diversa do julgamento colegiado, o que lhe é vedado – Caráter infringente – Precedentes – Prequestionamento – Desafia embargos declaratórios, ainda que para fins de prequestionamento, somente as decisões que padecem de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não é o caso dos autos – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018605
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0009639-96.2017.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante FRANCISCO NOEBIO DA SILVA, é embargado COLENDA 9a
CÂMARA DO 5o GRUPO DA SEÇÃO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0009639-96.2017.8.26.0050/50000 -Voto no 19.528
2
-
Embargos de Declaração:
0009639-96.2017.8.26.0050/50000
Voto no:
19.528 - digital
Embargante:
Francisco Noébio da Silva
Embargada:
Egrégia Nona Câmara Criminal do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Alegação
de
ocorrência de omissão e contradição
Descabimento

Argumentos colacionados que, em verdade, evidenciam
descontentamento com o desfecho meritório do apelo,
porquanto desfavorável à sua pretensão, almejando a
rediscussão do meritum causae por via diversa do
julgamento colegiado, o que lhe é vedado
Caráter
infringente Precedentes Prequestionamento Desafia
embargos
declaratórios,
ainda
que
para
fins
de
prequestionamento, somente as decisões que padecem de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que
não é o caso dos autos EMBARGOS REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração
opostos por Francisco Noébio da Silva em face do v. Acórdão de fls.
306/316, alegando, em síntese, padecer o decisum do vício da omissão e
da contradição (fls. 01/05 do incidente).
É o relatório.
2. Conheço dos embargos declaratórios, pois
tempestivos e, no mérito, rejeito-os.
Do compulsar dos autos, observa-se que, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0009639-96.2017.8.26.0050/50000 -Voto no 19.528
3
r. sentença de fls. 238/241, o embargante foi condenado à pena 01 (um)
ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do
pagamento de 11 (onze) dias-multa, no mínimo, como incurso no artigo
-180, caput, do Código Penal.
Julgado o apelo por esta Colenda Câmara,
em sessão permanente e virtual finalizada 16 de julho de 2020, foi
prolatado o v. Acórdão de fls. 306/316, no qual, por unanimidade, foi
negado provimento ao recurso.
A d. defesa arguiu a suposta ocorrência de
omissão e contradição, alegando, em síntese, que o v. Acórdão não
observou a prova defensiva juntada aos autos.
Ressalto, de início, que os embargos
declaratórios têm seus limites estabelecidos no artigo 619 do Código de
Processo Penal: “Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação,
câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no
prazo de dois dias contado da sua publicação, quando houver na
sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.
E, conforme ensina Humberto Theodoro
Junior, trata-se de recurso de “esclarecimento ou integração”, cujo
objeto “é apenas afastar a falta de clareza ou imprecisão do julgado, ou
suprir alguma omissão do julgador”, e não de reforma 1.
1 Curso de Direito Processual Civil. 40 ed. 1 vol. Rio de Janeiro:
Forense. p. 501.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0009639-96.2017.8.26.0050/50000 -Voto no 19.528
4
Segundo Fernando da Costa Tourinho Filho,
para o acolhimento dos embargos de declaração é imprescindível que
“esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão,
isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c)
contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas
proposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra...” 2.
À
evidência,
o
Acórdão
impugnado
fundamentou os motivos pelos quais negou provimento ao recurso do
embargante.
Com efeito, a matéria foi inteiramente
apreciada, debatida e julgada.
Em verdade, como bem ponderou o
Eminente Desembargador Penteado Navarro, em caso análogo, “o
que se verifica é que os embargantes estão utilizando argumentos
válidos na aparência, mas na realidade não conclusivos, que se
levantam para iludir o órgão julgador (=sofisma). Os fundamentos
aludidos se revestem de nítido caráter infringente, na medida em que se
pretende reabrir a discussão da matéria, a pretexto de esclarecer ou
completar o julgado anterior, buscando alterá-lo na parte do mérito” 3.

As razões deduzidas pelo embargante, como
2 Manual de Processo Penal. 16 ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 907.
3 TJSP, 9a Câmara de Direito Criminal, Embargos de Declaração no
0706157-27.2004.8.26.0577/50000, j. 12.04.2012

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0009639-96.2017.8.26.0050/50000 -Voto no 19.528
5
se observa, assinalam claro objetivo em conferir efeitos infringentes aos
presentes embargos declaratórios, na medida em que denotam, extreme
de dúvidas, descontentamento com o desfecho meritório do recurso,
sendo que, ventilando pretensa vicissitude no Aresto, almejam
rediscussão do objeto recursal por via diversa do julgamento
colegiado, o que, evidentemente, lhe é vedado. Nesse sentido, confira-
se:
“(...)Não se revelam cabíveis os embargos de
declaração, quando a parte recorrente - a pretexto
de
esclarecer
uma
inexistente
situação
de
obscuridade, omissão ou contradição - vem a utilizá-
los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim,
viabilizar
um
indevido
reexame
da
causa.
Precedentes.(...)” 4.
“(...) os embargos de declaração servem apenas para
esclarecer, tornar claro, o acórdão proferido, sem
modificar a sua substância. São impróprios, pois,
para se rediscutir matéria que no aresto ficou
claramente decidida. Em outras palavras, é defeso o
propósito subjacente de infringência do julgado
(...)” 5.
“(...)não há omissão, nem ambiguidade, nem
obscuridade, nem contradição no Acórdão, sendo
que, em hipótese semelhante à dos autos, já se
entendeu que o exame do mérito da questão
submetida a julgamento “não pode ser objeto dos
embargos de declaração (TACrimSP, ED 615.863,
11a Câm., RJDTACrimSP 9/161)”, segundo a
anotação que encontro no “Código de Processo
Penal Anotado”, de DAMÁSIO E. DE JESUS, à
página 454, da 17a edição (Saraiva, 2000), sendo
que esta é, sem dúvida, a orientação correta, porque
Embargos de Declaração não constituem meio apto
para se obter a reforma do julgado (...)” 6.
4 STF, 2a Turma, RE 636039 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, j. 07.02.2012.
5
TJSP,
9a
Câmara
de
Direito
Criminal,
Embargos
de
Declaração
no
0706157-27.2004.8.26.0577/50000, Rel. Des. Penteado Navarro, j. 12.04.2012.
6
TJSP,
6a
Câmara
de
Direito
Criminal,
Embargos
de
Declaração
no
0005798-
97.2009.8.26.0495/50000, Rel. Des. Ricardo Tucunduva, j. 10.11.2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0009639-96.2017.8.26.0050/50000 -Voto no 19.528
6
Por derradeiro, cumpre ressaltar que desafia
embargos declaratórios, ainda que para fins de prequestionamento,
somente aquelas decisões que sofrem de ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, o que como dito não é o caso dos autos.
Nesse sentido, decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 1. Os embargos de declaração somente são
cabíveis quando presente, ao menos, uma das
hipóteses previstas no art. 619 do Código de
Processo Penal.
2. O órgão julgador não está obrigado a se
pronunciar acerca de todo e qualquer ponto
suscitado pelas partes, mas apenas sobre os
considerados suficientes para fundamentar sua
decisão.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
está consolidada no sentido de que os embargos
declaratórios, mesmo quando opostos com o intuito
de prequestionamento visando à interposição do
apelo extraordinário, não podem ser acolhidos
quando inexistirem os vícios previstos no art. 619 do
Código de Processo Penal.(...)” 7.
3. Ante o exposto, REJEITO os embargos
declaratórios.
SILMAR FERNANDES
Relator
7 6a Turma, EDcl no AgRg no Ag 1308898/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, julgado em
02/02/2012, DJe 15/02/2012.